Tribunal: TJDFT
Processo: 0029185-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0029185-04.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça, em 13.3.2024, não conheceu dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.163.020/RS, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin (Tema 986), propondo a desafetação do julgamento do recurso ao rito do artigo 1.036, do Código de processo Civil, ao fundamento de que não houve pronunciamento concreto a respeito de as Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) encontrarem-se abrangidas na base de cálculo do ICMS, circunstância que afasta a similitude jurídica entre os acórdãos confrontados. Contudo, manteve a afetação em relação aos demais recursos processados sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.699.851/TO; REsp 1.692.023/MT; REsp 1.734.902/SP; e REsp 1.734.946/SP), fixando a seguinte tese: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Promova, pois, a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator